Tribunal: TJSP
Processo: 1028060-73.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028060-73.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante AMANDA
DANIELA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028060-73.2018.8.26.0506
2
Apelação Cível no 1028060-73.2018.8.26.0506
Apelante: Amanda Daniela Pereira
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Ribeirão Preto
V. 0832
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
PAGO A TÍTULO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE
HIPOTECA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. RESP
1.551.956/SP. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 224/226),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 10a Vara Cível de Ribeirão
Preto, em ação de cobrança, reconheceu a prescrição e julgou improcedente o
pedido. Em razão da sucumbência, condenou a autora a pagar custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque (a) o prazo prescricional deve ser contado a partir do pagamento e
não da data da assinatura do contrato entre as partes; e (b) a despesa pelo
cancelamento de hipoteca não pode ser custeada por ele, pois não integrou a relação
jurídica que originou a hipoteca, conforme entendimento do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária da
Justiça Gratuita (págs. 121/122).
Contrarrazões apresentadas (págs. 248/258).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028060-73.2018.8.26.0506
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial n 1.551.956/SP, o prazo prescricional para
restituição de valores pagos com comissão de corretagem ou de serviço de
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, é de três anos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
DA
PRETENSÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência
da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso
Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca
de situação análoga.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição
trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração
do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016 destaques
meus)
A Taxa de Cancelamento de Hipoteca decorre de atividade que, no caso,
pode ser classificada como "congênere". Logo, está sujeita à prescrição trienal. Esse
também tem sido o entendimento adotado por esta Corte, conforme pode ser
inferido das seguintes ementas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028060-73.2018.8.26.0506
4
APELAÇÃO CÍVEL Compromisso de compra e venda de imóvel Taxa de
cancelamento de hipoteca Prescrição trienal Ocorrência Processo
extinto com resolução do mérito Sentença mantida Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do
Código
de
Processo
Civil. (TJSP;
Apelação
Cível
1000427-20.2019.8.26.0032; Relator (a): José Roberto Furquim Cabella;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019
destaques meus)
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA TAXA DE
CANCELAMENTO DE HIPOTECA RESTITUIÇÃO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA PRESCRIÇÃO - INCONFORMISMO REJEIÇÃO
Prescrição consumada - Prazo prescricional de três anos, previsto no art.
206, § 3o, IV, do CC - Ação ajuizada além de três anos depois da data do
pagamento - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1000699-14.2019.8.26.0032; Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019 destaques meus)
Compra e Venda Taxa de Cancelamento de Hipoteca Aplicação do
artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil Tese firmada pelo Colendo STJ nos
autos do REsp 1.551.956/SP Prescrição reconhecida Ausência, contudo,
de comprovação do pagamento cuja repetição se pretende Extinção mantida,
com alteração de seu fundamento Aplicação do artigo 485, VI, do CPC
Majoração da verba honorária, observada a gratuidade de justiça Incidência
do §11 do artigo 85 do CPC Recurso não provido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1000721-72.2019.8.26.0032; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019
destaques meus)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional, entretanto, é a data
em que o consumidor pagou o débito que considera indevido, pois somente a partir
daí é que surge o direito de solicitar a restituição judicialmente, ao contrário do que
entendeu o MM Juízo a quo.
Esclarecida a questão, constato que, não obstante o equívoco do
sentenciante quanto ao termo inicial, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão da
consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028060-73.2018.8.26.0506
5
Pelo que se infere do documento de pág. 29/32, a apelante realizou o
pagamento da taxa de cancelamento no dia 22/07/2015 e distribuiu a presente ação
no dia 16/08/2018.
Assim, como a ação foi ajuizada após o decurso do prazo de três, à luz do
disposto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, a pretensão da recorrente está
realmente prescrita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora